Tribunal: TJMT
Processo: 1040798-40.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040798-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CLÁUSULA AD EXITUM. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. TERMO DE QUITAÇÃO PARCIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Galera Mari Advogados Associados e Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar honorários em R$ 9.068,99, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios após mais de 31 anos de relação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante da existência de contrato com cláusula de êxito rescindido unilateralmente; (ii) estabelecer se o termo de quitação firmado entre as partes impede a cobrança integral dos honorários; (iii) determinar a adequação do valor arbitrado à luz do trabalho efetivamente realizado; (iv) verificar a possibilidade de postergação do pagamento das custas processuais e a validade das preliminares suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é válido quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A sentença apresenta fundamentação adequada e enfrenta as cláusulas contratuais relevantes, inexistindo decisão padronizada ou dissociada do caso concreto.

5.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza própria e não configura decisão extra ou ultra petita quando fixa remuneração diante da impossibilidade de aplicação do contrato.

6.

O valor da causa pode ser estimado em ações de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.

7.

A correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros de mora a partir da citação, sem configurar duplicidade, conforme entendimento do STJ.

8.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente, em contrato com cláusula ad exitum, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado.

9.

O termo de quitação com renúncia expressa afasta o direito aos honorários relativos ao período anterior a 31/12/2019, subsistindo o direito apenas quanto ao período posterior até a rescisão.

10.

O arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado, observando os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo adequado o valor fixado diante da baixa complexidade e quantidade de atos praticados no período não quitado.

11.

O suposto benefício fiscal do cliente não constitui proveito econômico direto decorrente da atuação do advogado para fins de majoração dos honorários.

12.

É cabível a postergação do pagamento das custas ao final do processo em ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado.

2.

O termo de quitação com renúncia expressa limita o direito aos honorários ao período não abrangido pela quitação.

3.

O valor dos honorários arbitrados deve observar o trabalho efetivamente comprovado e os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

4.

É admissível a postergação do pagamento das custas ao final em ações de arbitramento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §3º, 85, §2º, 292, 324, §1º, II, e 355, I; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, §2º, e 24, §5º; CC, art. 121; Lei nº 9.430/1996, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; TJMT, AI nº 1003597-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23.04.2025; TJMT, Apelação nº 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de arbitramento de honorários advocatícios, para arbitrar e condenar o banco réu ao pagamento de honorários no montante de R$ 9.068,99 (nove mil, sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Na origem, o escritório de advocacia Galera Mari ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do Banco, alegando, em síntese, que prestou serviços advocatícios ao banco por mais de 31 anos, até que em 19/11/2020 houve a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, com a revogação dos poderes outorgados.

Sustentou que a rescisão impediu a continuidade da atuação do escritório nos processos em que havia expectativa de êxito e consequente percepção de honorários, especificamente nos autos nº 0001953-52.2014.8.14.0063 (execução extrajudicial) e nº 7008486-64.2017.8.22.0002 (busca e apreensão).

Em suas razões recursais, o banco recorrente alega, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide sem enfrentamento da controvérsia complexa; (ii) fundamentação padronizada e descolada do caso concreto; (iii) decisão
extra petita/ultra petita
por afastamento de contrato válido sem pedido revisional; (iv) necessidade de adequação do valor da causa ao conteúdo econômico efetivamente perseguido; e (v) necessidade de adequação dos termos iniciais de juros e correção.

No mérito, sustenta a existência de contrato escrito como óbice ao arbitramento de honorários, a previsão de regime remuneratório completo, a existência de quitações anuais e renúncia expressa até 31/12/2019, a não implementação da condição suspensiva prevista no contrato e a inexistência de proveito econômico.

Requer a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a reforma para julgar improcedente o pedido ou, ainda mais subsidiariamente, para minorar o
quantum
arbitrado.

Por sua vez, Galera Mari Advogados, em suas razões recursais, requer preliminarmente o deferimento do pagamento das custas ao final do processo pela parte sucumbente, nos termos do art. 82, §3º, do CPC.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada para majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, alegando que o juízo deixou de observar o diligente trabalho desenvolvido pelo apelante, o valor econômico das questões e o inequívoco proveito econômico obtido pelo banco decorrente do benefício fiscal.

Argumenta que o banco obteve proveito econômico com o trabalho do escritório, mesmo sem a recuperação do crédito, em razão do benefício fiscal previsto no art. 9º da Lei nº 9.430/1996.

Requer a reforma da sentença para majorar os honorários arbitrados.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Da admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2. Requisito recursal: Preparo e pagamento de custas ao final, postulado por Galera Mari Advogados Associados

O apelante Galera Mari Advogados Associados requer o deferimento do pagamento das custas ao final do processo pela parte sucumbente.

Após análise detida da matéria, entendo que o art. 82, §3º do CPC deve ser interpretado de forma a abranger também as ações de arbitramento de honorários advocatícios.

Isso porque, embora tais ações possuam natureza declaratória em sua fase inicial, seu objetivo final é a constituição de um crédito líquido em favor do advogado, com nítido caráter condenatório.

A expressão "ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial" utilizada pelo legislador demonstra a intenção de conferir amplitude ao benefício, não se limitando apenas às ações nominadas como "de cobrança".

O arbitramento não é um fim em si mesmo, mas um meio para determinar o valor da obrigação, que, uma vez fixado pela sentença, torna-se um título executivo judicial com condenação pecuniária.

Este e. Tribunal de Justiça já reconheceu a aplicabilidade do dispositivo em questão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 82, §3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 98 do CPC e Súmula nº 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto. 4.
A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3º do art. 82 do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.
Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da insuficiência de recursos. 2. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.” (N.U 1003597-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Importante ressaltar que a dispensa do adiantamento do pagamento das custas processuais não implica em prejuízo ao Poder Judiciário, uma vez que haverá o recolhimento nos autos, com as devidas correções monetárias, quando, ao fim do processo, o setor de contadoria e arrecadação promover o cálculo das custas a serem recolhidas pela parte vencida.

Ademais, a medida visa garantir o acesso à justiça e assegurar a possibilidade de o advogado reivindicar seus direitos sem ser obstado por dificuldades financeiras, especialmente considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Razão pela qual,
defiro
o pedido de pagamento das custas ao final do processo.

3. Das preliminares arguidas pelo Banco Bradesco S/A

3.1 Nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide

O banco apelante alega nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide sem enfrentamento da controvérsia complexa, sustentando que havia necessidade de produção de prova mínima (depoimento pessoal).

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, o juízo de primeiro grau entendeu, acertadamente, que a causa estava madura para julgamento, pois a controvérsia poderia ser dirimida com base na prova documental já produzida.

A relação contratual entre as partes estava devidamente documentada nos autos, com a juntada do contrato de prestação de serviços, seus aditivos e os termos de quitação. Também foram juntadas cópias dos processos em que o escritório autor atuou, demonstrando o trabalho efetivamente realizado.

Assim, não havia necessidade de produção de prova oral, pois os documentos juntados aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

3.2 Fundamentação padronizada e descolada do caso concreto

O banco apelante alega que a sentença adotou fundamentação padronizada e descolada do caso concreto, sem enfrentar a alocação de riscos pactuada, a condição suspensiva de êxito e o regime híbrido de remuneração.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença analisou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, enfrentando as cláusulas contratuais pertinentes, especialmente aquelas relativas à remuneração do escritório autor e à rescisão do contrato.

O juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a existência de contrato escrito entre as partes, analisou as cláusulas que previam o pagamento de honorários em diferentes momentos (distribuição, garantia, recuperação final e irrecuperabilidade), bem como os termos de quitação firmados anualmente.

Portanto, não há que se falar em fundamentação padronizada ou descolada do caso concreto.

3.3 Decisão
extra petita/ultra petita

O banco apelante alega que a sentença seria
extra petita
ou
ultra petita
por ter afastado disposições contratuais em ação na qual o pedido revisional ou anulatório de cláusulas não fazia parte do pedido do autor.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários tem natureza própria e específica, prevista no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Não se trata de ação revisional ou anulatória de contrato, mas sim de ação que visa à fixação judicial de honorários quando, por alguma razão, não é possível a aplicação do que foi convencionado entre as partes.

No caso, o pedido do autor foi justamente o arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, que impossibilitou a implementação da condição prevista contratualmente para o pagamento dos honorários de êxito.

A sentença, ao arbitrar os honorários, não extrapolou os limites objetivos da lide, mas apenas apreciou o pedido, sob o prisma do devido processo legal, aplicando o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão.

3.4 Valor da causa

O banco apelante alega que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo econômico efetivamente perseguido pelo autor, requerendo sua adequação nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 292 do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1º
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, previsão que pode se adequar, analogicamente, ao caso.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa" (AgIntno
AREsp 1.276.142/DF
).

Vale consignar que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico
não se define antes da sentença
. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

4. Do mérito propriamente dito

Cabimento da ação de arbitramento de honorários

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O banco apelante sustenta que a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa de remuneração, impediria o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes previa o pagamento de honorários em diferentes momentos: (i) quando da distribuição da ação ("Adiantamento"); (ii) quando da garantia do processo; (iii) quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva); (iv) honorários de sucumbência; e (v) em caso de irrecuperabilidade declarada.

A rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, ocorrida em 19/11/2020, impossibilitou o escritório autor de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de implementar a condição prevista contratualmente para o recebimento dos honorários de êxito (recuperação final do crédito).

Nesse contexto, é cabível o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, com base no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Termo de quitação e período a ser considerado

O banco apelante alega que o termo de quitação firmado em 10/03/2020 contém renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

De fato, consta dos autos termo de quitação firmado pelo escritório autor
em 10/03/2020
, nos seguintes termos:

"renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até
31 de dezembro de 2019
".

Nos termos do art. 24, §5º, do Estatuto da Advocacia, "salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado".

No caso, houve renúncia expressa aos honorários por meio do termo de quitação, o que afasta o direito do autor aos honorários relativos aos serviços prestados até 31/12/2019.

Contudo, a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020, de modo que o autor mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado entre 01/01/2020 e 19/11/2020, período não abrangido pelo termo de quitação.

Portanto, o arbitramento de honorários deve considerar apenas os serviços prestados no período de 01/01/2020 a 19/11/2020.

Quantum
dos honorários

O escritório autor sustenta que o valor arbitrado na sentença (R$ 9.068,99) é insuficiente, requerendo sua majoração com base no trabalho desenvolvido, no valor econômico das questões e no proveito econômico obtido pelo banco.

Por sua vez, o banco réu alega que o valor arbitrado é excessivo, requerendo sua minoração ou, subsidiariamente, a delimitação da base de cálculo ao período não quitado (01/01/2020 a 19/11/2020).

Nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial "em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão", observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando que o arbitramento deve se limitar ao período de 01/01/2020 a 19/11/2020, é necessário analisar o trabalho efetivamente realizado pelo escritório autor nesse período.

Conforme documentado nos autos, no processo nº 0001953-52.2014.8.14.0063 (execução extrajudicial), o escritório autor realizou apenas um ato processual no período considerado: pedido de consulta Bacenjud em 10/02/2020.

Já no processo nº 7008486-64.2017.8.22.0002 (busca e apreensão), o escritório autor realizou os seguintes atos processuais no período considerado: juntada de publicação de edital (20/04/2020); atualização de cálculo e pedido de busca Bacenjud (12/05/2020); comprovação de pagamento de custas (09/06/2020); pedido de busca Renajud e ofício à DRF (01/07/2020); comprovação de pagamento de custas (27/07/2020); pedido de suspensão de CNH e bloqueio de cartões (24/08/2020); e pedido de suspensão do processo (15/09/2020).

Considerando o trabalho efetivamente realizado no período, a natureza e complexidade das causas, bem como o valor econômico das questões, entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 9.068,99) é adequado e proporcional, não merecendo reparo.

Termos iniciais de juros e correção

O banco apelante alega a necessidade de adequação dos termos iniciais de juros e correção, sustentando que a cumulação de INPC (do arbitramento) com juros de 1% a.m. (da citação) carece de justificativa técnico-jurídica e pode redundar em duplicidade de atualização.

A alegação não merece acolhimento.

A sentença fixou corretamente os termos iniciais de juros e correção, determinando a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Esse critério está em consonância com a jurisprudência do STJ, que entende que, em se tratando de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 14 do STJ) e os juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Não há duplicidade de atualização, pois a correção monetária visa apenas a preservar o valor da moeda, enquanto os juros de mora têm natureza punitiva pelo atraso no pagamento.

Em face do exposto, (i)
defiro
o pedido de recolhimento das custas ao final; (ii)
conheço
de ambos os recursos; (iii)
rejeito
as preliminares suscitadas; e (iv) no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026